Tribunal: TJMT
Processo: 16314-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Recurso no: 0016314-68.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: ELIANE MARIA LOURENÇO DE ALENCAR
Recorrido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA
OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração
da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.
2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma
vez que não há comprovação acerca da origem do débito como
juntada de contrato ou apresentação do título.
3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da
prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida.
4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como
inexigível.
5. A existência de negativação posterior que implica na redução do
quantum indenizatório.
6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que reconheceu a
existência de negócio jurídico entre as partes e julgou improcedente o pedido inicial
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

A parte Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, ante a
ausência da apresentação do título ou contrato que deu origem à obrigação, bem como
da notificação da cessão de crédito.
Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção
do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que
não reconhece a dívida.
A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações e, para que seja
válida, é necessária a demonstração da origem do débito, bem como do termo que
comprove a cessão realizada.
Contudo, compulsando os autos, verifico que inexiste demonstração inequívoca
do ato jurídico. Isso porque, ainda que tenha sido juntada declaração de cessão de
crédito entre o terceiro BANCO DO BRASIL e a recorrida, não há comprovação acerca
da origem do débito como juntada de contrato primevo entre a instituição bancária e o
devedor ou apresentação do título.
Ressalta-se que a planilha anexada na contestação não é documento suficiente
para demonstrar a existência da obrigação, uma vez que ausentes informações
elementares, conforme se observa:

Assim, há apenas a menção ao número do contrato, mas sem que houvesse sua
apresentação com informações detalhadas.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Por conseguinte, a falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha
da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida. Dessa forma,
não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal Única: (RI no 0011318-
38.2016.811.0001, Rel. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em
22.11.2016, RI 0019619-97.2018.811.0002, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
julgamento em 21/03/2019, RI 1000022-06.2017.8.11.0053, Relatora Valdeci Moraes
Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2018, Publicado no DJE
25/07/2018, entre outros.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem
como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso,
é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da
negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.
Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a
outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da
indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).
Na contramão do argumento da recorrida acerca da não efetivação da
negativação, evidencia-se o ato pela juntada do extrato pela recorrente:

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização
pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e
jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição
educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do
ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Nos termos do documento juntado, afere-se a existência de uma negativação
posterior o que implica na redução do quantum indenizatório.
No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade
e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no
patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Em face ao exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$
1.586,55 (mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), bem como
condeno a Recorrida pagar à Recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a
título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do
INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do
evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento
(art.55, caput, da Lei no 9.099/95).
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator